Tribunal: TJMT
Processo: 1004736-65.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004736-65.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), RONALDO ROSA COSTA DE ARRUDA - CPF: 632.281.731-00 (APELADO), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ASCENSÃO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL– INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – GRADUAÇÃO FUNCIONAL - PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – AUXÍLIO-FARDAMENTO DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto nº. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza.

2.Se o direito à progressão decorre do artigo 20, § 2º, da Lei Municipal n o 2.163/2000, que autoriza a progressão automática, independentemente de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3 a Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 8 (oito) anos.

3.O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito a uma ajuda de custo, no valor de 1 (um) vencimento base, a título de indenização, para a aquisição de uniforme, quando completar 4 (quatro) anos no mesmo nível ou graduação profissional ou quando progredir funcionalmente.

4.No tocante aos juros moratórios deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, interposto por Município de Várzea Grande, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar a progressão funcional do servidor, de Guarda Municipal 2ª Classe para o cargo de Supervisor, bem como ao pagamento das diferenças salariais (id. 5311108).

O Município de Várzea Grande apresentou recurso de apelação, oportunidade em que requereu seja recebido o presente recurso de apelação nos termos do art. 1009 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, posto que tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade recursal, e no mérito, requer a reforma da r. sentença em virtude dos fatos acima elencados por seus próprios fundamentos, reconhecendo a improcedência da ascensão funcional e pagamento retroativo ao cargo de Supervisor e Inspetor, julgando improcedente o pedido neste particular, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Por derradeiro, caso confirmada a sentença, o Apelante requer seja reformado a r. sentença do juízo a quo, a fim de ser retificado a forma de correção monetária após o advento da Lei 11.960/09 seja pelo índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, quando da declaração parcial de inconstitucionalidade na ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF, determinando a utilização do IPCA-E.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões (id. 5311118).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 6839836).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, interposto por Município de Várzea Grande, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar a progressão funcional do servidor, de Guarda Municipal 2ª Classe para o cargo de Supervisor, bem como ao pagamento das diferenças salariais (id. 5311108).

Da leitura dos autos, extrai-se que Ronaldo Rosa Costa de Arruda é servidor público municipal desde 30.04.2002,
no cargo de Guarda Municipal 3ª Classe (aluno) e, que, apesar de a promoção ocorrer a cada 4 (quatro) anos, apenas em 2013 é que todos os 99 guardas municipais foram promovidos para a 2ª Classe, a partir de 1.3.2013, conforme Portaria n. 42/2013
.

Argumenta que, posteriormente, a partir de 1.5.2015, foi elevada a classe funcional dos servidores lotados na Secretaria da Guarda Municipal para a classe de Supervisor da Guarda Municipal, através da Portaria n. 213/2015. Contudo, diz que não recebeu as diferenças salariais e seus reflexos dos cargos de aluno 2ª Classe para Supervisor e de Supervisor para Inspetor.

Finaliza, requerendo, a sua promoção para o cargo de Supervisor, a partir de 30.4.2010, e de inspetor, a partir de 30.4.2014, com as respectivas diferenças salariais e reflexos financeiros, bem como o pagamento do auxílio fardamento no valor de um vencimento por promoção.

O Juiz de Primeiro Grau julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Apelante
a proceder a correta ascensão funcional do servidor, de Guarda Municipal 2ª Classe para o cargo de Supervisor, a partir de 30.4.2010, e de Supervisor para Inspetor, a partir de 30.4.2014, bem como ao pagamento das diferenças salariais correspondentes, a ser apurado em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal
.

Condenou ainda ao pagamento do auxílio fardamento, vencido em abril de 2010 e 15.12.2015 (ascensão/Supervisor), nos termos do art. 58, § 3º, do Estatuto da Guarda Municipal, respeitada a prescrição quinquenal, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Consignou que os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) desde a data fixada na sentença, enquanto que os juros de mora devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

Contra essa decisão apela o Município.

Primeiramente, passo à análise do pedido de recebimento dos valores retroativos à promoção.

Pois bem. Se o direito à ascensão decorre da Lei Municipal nº. 2.163/2000, especificamente, do art. 20, § 2 o , que autoriza a progressão automática, independentemente de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3 a Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 8 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional não pagas constituem direitos do servidor e devem ser quitadas.

Conforme dito alhures, o direito de progressão funcional ocorre de acordo com os termos da Lei Municipal n o 2.163/2000, que assim estabelece:

Art. 20. A ascensão funcional consiste na elevação de integrante da Guarda Municipal
a cargo hierarquicamente e imediatamente superior
, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, por bravura ou, ainda, Post-Mortem.

§ 1º. O interstício mínimo para concorrer à ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será de:

I – De Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe: 04 anos;

II – De Guarda 2ª Classe para Supervisor: 04 anos;

III – De Supervisor para Inspetor: 04 anos;

§ 2º. O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª classe que não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão automática, por antiguidade ou merecimento, independentemente de

existência de vaga.

§ 3º. O Guarda Municipal poderá participar de concurso e processo seletivo para concurso e promoção a qualquer outra classe ou grau hierárquico, respeitando-se a soma dos interstícios de seu nível (08 anos).

§ 4º. Caso o integrante de carreira de Guarda Municipal seja punido na forma do artigo 137 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o prazo de que trata o Parágrafo anterior será interrompido, e a nova contagem começará a partir do término da penalidade.

§ 5º. A ascensão funcional para a carreira de Guarda Municipal será normal, por meio de concursos internos e no limite das vagas existentes, respeitando sempre o interstício mínimo exigido.

§ 6º. A ascensão funcional para a carreira de Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, depende de concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou Especialização (...). [Destaquei]

Assim, em que pese a condução dos guardas municipais a cargos hierarquicamente superiores dependa de existência de vagas e concursos internos, bem como seja ato discricionário da administração pública, é fato que, após 8 (oito) anos, o servidor municipal integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe deverá ascender automaticamente.

Os requisitos mencionados são exigidos no interstício de 4 (quatro) anos, em cada um dos cargos.

Neste Tribunal, os precedentes são no sentido do pagamento das vantagens financeiras, advindas da promoção progressão funcional, desde a data em que o servidor completa os requisitos. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASCENSÃO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 – PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se o direito a progressão decorre da Lei Municipal no 2.163/2000, especificamente, do art. 20, § 2o, que autoriza a progressão automática, independentemente, de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3a Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 08 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos. Vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento.

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASCENSÃO FUNCIONAL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – GUARDA MUNICIPAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 – PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – DATA DO DIREITO ADQUIRIDO, MARCO PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL – 8 (OITO) ANOS, ENTRE UM CARGO E OUTRO, PARA A ASCENSÃO AUTOMÁTICA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUADOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. A Lei Municipal no 2.163/2000, no art. 20, § 2o, autoriza a progressão funcional do guarda municipal, após transcorridos 8 (oito) anos e preenchidos os demais requisitos previstos em lei. A verba honorária será fixada de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente a época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento. A reforma dos consectários legais não implica reformatio in pejus e pode ser aplicada, em sede de reexame, de modo a adequar-se à orientação do STF. (Apelação / Remessa Necessária 39302/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017). [Destaquei]

Posto isso, correta a sentença que determinou o pagamento dos valores retroativos, em favor do Apelado, referentes ao lapso temporal de 30-4-2010 e 30-4-2014, já observado o prazo prescricional quinquenal.

Sobre a verba indenizatória do auxílio-fardamento, dispõe a Lei Municipal nº. 2.163, de 11 de abril de 2000, em seu art. 58 e §§, que:

Art. 58 - Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e nos termos da lei e regulamento específico.

§ 1º. Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme e demais acessórios necessários ao exercício do cargo e função, devendo ser distribuído conforme necessidade do serviço e respeitado o tempo de duração de seus componentes.

§
2º. Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao fardamento novo e completo por ocasião de sua ascensão funcional.

§
3º. Fará jus ainda a uma ajuda de custo no valor de 01 (um) vencimento base a título de indenização de uniforme, o guarda municipal, em todos os níveis, por ocasião da ascensão funcional ou quando completar 04 (quatro) anos no mesmo nível ou graduação funcional.
[Negritei]

Por efeito, o mencionado dispositivo assegura ao servidor uma ajuda de custo equivalente a um (1) vencimento base, a título de indenização por aquisição de uniforme, sempre que ascender funcionalmente ou completar quatro (4) anos no mesmo nível ou graduação.

Verifico que o servidor Ronaldo Rosa Costa de Arruda tomou posse em 30 de abril de 2002, para exercer o cargo de Guarda Municipal, conforme o termo de posse (id. 5311051), se manteve no mesmo nível funcional por mais de quatro anos, continuando a exercer a função, portanto, a partir de 30-4-2006, o Apelante passou a ter direito de receber a ajuda de custo de um vencimento e, posteriormente, em 30-4-2010, por se encontrar na mesma graduação funcional e, em 2013, por conta da sua promoção funcional.

No que tange à adequação dos índices de correção monetária, sopesando os argumentos despendidos pelo Apelante, analisarei em Remessa Necessária da Sentença, para consignar as adequações necessárias ao decisum de Primeiro Grau.

Assim, não merece ser provido o recurso do Município de Várzea Grande.

DA REMESSA NECESSÁRIA

De acordo com o que consta deste voto, é incontroverso o direito ao recebimento dos valores salariais, referentes ao período em que o Apelado fazia jus à progressão funcional, e que deixaram de prover, em razão da ilegalidade da Administração Municipal.

Dos juros e correção monetária

O Juiz de Primeiro Grau determinou que a correção monetária incida pelo INPC até o advento da Lei nº. 11.960/09, aplicando-se, a partir daí, o IPCA e, juros de mora a partir da citação, correspondentes aos aplicados à caderneta de poupança, consoante regra do artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97.

O Plenário do STF concluiu, na sessão realizada em 20-9-2017, o julgamento do RE 870.947, em que foram discutidos os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública.

No julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade dos juros moratórios.

Assim, no tocante aos juros moratórios deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.

Assim, a sentença merece ser retificada apenas quanto à correção monetária.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Município de Várzea Grande e, em Remessa Necessária, RETIFICO, EM PARTE, a sentença para: a correção monetária deverá ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020